Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, de no 1011546-97.2021.8.11.0040, ajuizada por VILSON ALVES DE OLIVEIRA em face do ora agravante, do BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, a suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício do agravado realizado pelos Bancos demandados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor de cada Banco réu que descumprir com a determinação.
Para tanto, alega o agravante que o prazo concedido é exíguo para cumprimento da liminar, haja vista que é a fonte pagadora quem coordena os descontos no benefício da parte agravada.
Aduz que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo comprovadamente efetuado pela parte agravada.
Assevera que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, revela-se duvidosa a existência de relação jurídica entre as partes, que pudesse substanciar os descontos realizados supostamente de modo fraudulento na folha de pagamento de benefício previdenciário do autor, o que por si só, acarreta prejuízos incalculáveis, por se tratar de verba de natureza alimentar.
De igual modo, a questão atinente à redução do valor da multa diária e do seu limite de incidência poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, por medida de precaução, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.